Tribunal: STF
Processo: ADPF 841
Classe: ADPF
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A Federação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas, por meio da Petição 82530 de 24.8.2021 (eDoc 38), requer seu ingresso no feito, na condição de amicus curiae.
    É o breve relatório.
    Decido.
    Verifico que a ADPF 841, proposta pelo PDT contra atos do Poder Público relacionados à concessão dos serviços de saneamento básico dos municípios da região metropolitana do Rio de Janeiro, não foi conhecida por decisão monocrática de minha lavra (eDoc 32).
    Contra esta decisão, o PDT interpôs Agravo Regimental (eDoc 36), ao qual foi negado provimento pelo Plenário do STF na Sessão virtual de 20.08.2021 a 27.8.2021.
    Assim, não vejo relevância da matéria em debate a justificar a admissão da requerente na ação, na condição de amicus curiae.
    Ante o exposto, indefiro o pedido.
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente